Tribunal: TJMT
Processo: 1019384-35.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019384-35.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 023.425.791-10 (EMBARGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), M. APARECIDO DOS SANTOS - CNPJ: 28.553.571/0001-72 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), M. APARECIDO DOS SANTOS - CNPJ: 28.553.571/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. OMISSÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra acórdão proferido em apelação cível, alegando omissão quanto à fundamentação específica da adoção do INPC como índice de correção monetária, ao invés da aplicação da Taxa SELIC. Requereu também o prequestionamento de dispositivos legais com vistas à interposição de recurso às instâncias superiores.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há omissão no acórdão quanto à fundamentação do índice de correção monetária utilizado; (ii) saber se o acórdão deve ser complementado para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. Razões de decidir

Os embargos são parcialmente acolhidos para sanar a omissão identificada, com esclarecimento de que a Taxa SELIC não se aplica como índice de correção monetária em obrigações civis, sendo inapta a substituir o INPC, que melhor reflete a perda do valor da moeda.
A jurisprudência majoritária do STJ e desta Corte reconhece o INPC como índice adequado para atualização de dívidas civis, inclusive nas hipóteses de restituição ou devolução de valores.
O prequestionamento dos dispositivos invocados pelo embargante encontra-se atendido, à luz do art. 1.025 do CPC/2015, não havendo afronta aos arts. 489, §1o, IV, 1.022, II, do CPC; 406 do CC; e 93, IX, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, sem modificação do julgado.

Tese de julgamento:

"1. A adoção do INPC como índice de correção monetária se justifica pela sua natureza oficial e representatividade na preservação do valor da moeda.
2. A Taxa SELIC, por sua natureza de taxa básica de juros da economia, não se aplica como índice de atualização monetária de dívidas civis. 3. O prequestionamento de dispositivos legais se dá mesmo quando os embargos são rejeitados ou inadmitidos, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação interposto pelo embargado, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, consistente na ausência de motivação específica quanto à adoção do INPC como índice de correção monetária, salientando a necessidade de enfrentamento expresso da possibilidade de aplicação da Taxa SELIC, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1497574/SC; AgInt no REsp 1808841/PR; AgInt no REsp 1966743/AM) e a novel Lei no 14.905/2024, que modifica o art. 406 do Código Civil. Ainda,

requer o prequestionamento dos dispositivos legais invocados — arts. 489, §1o, IV, 1.022, II, do CPC; art. 406 do CC; e art. 93, IX, da CF — para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores. Pugna, ao final, pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos, dada a natureza de ordem pública da matéria debatida.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao deixar de motivar quanto à fixação do INPC como índice de correção monetária. Com razão, contudo, os argumentos não são capazes de alterar o índice fixado, explico.

Isso porque a SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REJEIÇÃO - DUPLICATAS SEM ACEITE - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RECIBOS DE ENTREGA DE MERCADORIA - VALIDADE - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELO INPC - ADEQUAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE. [...] - A Selic é taxa direcionada, que serve de medida de política monetária para o controle da economia, não se aplicando, em regra, para a atualização de dívidas civis
”. (TJMG, Rac 1.0145.12.071987-0/002, 17a Câm. Cível, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 28.09.17)

Ainda, entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

A propósito:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. VALORES PAGOS . RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE . DECISÃO MANTIDA. 1. Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de restituição de valores pagos pelo comprador, com base na rescisão do compromisso de compra e venda imobiliário, aplica-se a correção monetária pelo INCC até o ajuizamento da demanda e o INPC no período compreendido entre o ingresso da ação e o efetivo pagamento. Por isso, descabe cogitar da correção dos valores a serem restituídos ao agravado pela Taxa SELIC . Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ, AgInt no AREsp 2.363.708 AM 2023/0156667-7, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 02.10.23)

Portanto, apesar de vislumbrar omissão na decisão, não modifica a conclusão do julgado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como que, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço e
ACOLHO
o recurso

para sanar o vício destacado, sem alteração do julgado.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025